Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709410-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGOCIOS EM TURISMO EIRELI - EPP AGRAVADO: BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGÓCIOS EM TURISMO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3o Vara de Execução de títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719623-68.2022.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de BR HOUSE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA, acolheu a impugnação à penhora para determinar a liberação dos valores bloqueados da executada, nos seguintes termos (ID 149614393 do processo originário): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada alegando impenhorabilidade dos valores bloqueados via SisbaJud (R$ 16.218,93 – ID143025703), no Itaú Unibanco S/A entre os dias 16 e 18/11/2022, por se tratar de capital de giro da empresa. Aduz que tais valores consistem em “capital de giro” da empresa, compreendendo recursos necessários ao pagamento de empregados (salários e benefícios – vale transporte e alimentação), comissão de corretores associados, pagamento de fornecedores, compra de insumos e custeio das atividades básicas da empresa, sem os quais o exercício da atividade empresarial se inviabiliza. Defende a aplicação do princípio da menor onerosidade e pugna pelo desbloqueio dos valores. Alternativamente, pugna pela manutenção do percentual de 30% da penhora efetivada e liberação da quantia restante. Intimado a se manifestar, o exequente se manifestou sob o fundamento da ausência de provas de que o montante penhorado se deriva do capital de giro da empresa (ID148977109). É o relatório. Decido. No caso em tela, observa-se, no ID149297310, a comprovação de gastos com folha de pagamento da empresa requerida, pertinente ao período de 1o a 30/11/2022, no importe líquido de R$ 37.395,50. Apresentou também extratos de sua conta bancária relativamente ao período de setembro a novembro/2022, os quais consta saldo negativo. Dos extratos apresentados pela executada, verifica-se que a conta corrente mantida no banco Itaú Unibanco S/A é usada primordialmente para o pagamento de despesas correntes, na qual se constata que a penhora incidiu sobre o capital de giro da empresa devedora, o que inviabiliza a atividade econômica da empresa executada. Em face do exposto, com base no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO de IDs 144570305 e 149297308 para deferir a liberação dos valores bloqueados ao executado e determinar a expedição de alvará de levantamento em seu favor, da quantia de R$ 16.218,93, bloqueada no ID143025703. Defiro apor segredo de justiça aposto sobre os documentos de IDs 149297310, 149297311 e 149297312, nos termos do art. 189 do CPC. Certifique a Secretaria que os documentos estejam visíveis a ambas as partes a fim de possibilitar o contraditório.”. Em suas razões recursais (ID 44653101), alega que o valor integral da dívida executada foi penhorado na conta da empresa. Informa que o juízo a quo entendeu pelo desbloqueio dos valores. Argumenta que os extratos bancários juntados pela agravada demonstram que existe uma movimentação alta de valores em conta que é utilizada especificamente para o recebimento de valores e o pagamento de fornecedores, sendo que não há nenhum valor destinado ao pagamento de funcionários. Afirma que não houve a comprovação de que a penhora recaiu sobre o valor destinado ao pagamento dos funcionários. Alega que a empresa executada é consolidada no mercado imobiliário, possui filiais em outros estados bem como que a soma dos capitais sociais respectivos alcança a quantia de R$ 12.805.962,00, o que, por si só, já afasta a alegação de que a penhora inviabilizaria o funcionamento da empresa. Noticia que a decisão agravada não considerou sequer o pedido do credor para que seja mantida a penhora de 30% do valor penhorado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja reformada a decisão para manter a penhora do valor de R$ 16.218,93. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foi bloqueado na conta da empresa executada, por meio do sistema SISBAJUD, o valor total da dívida, no importe de R$ 16.218,93, conforme extrato de ID 143025703. A executada apresentou impugnação à penhora alegando, entre outros argumentos, que o valor é impenhorável, pois referente ao capital de giro da empresa necessário para o pagamento de empregados, comissão de corretores, pagamento de fornecedores, compra de insumos e custeio das atividades básicas (ID 144570305 - Pág. 1 dos autos originários). Argumenta, ainda, que a executada enfrenta uma crise financeira. Compulsando os autos originários, verifico que no contrato social da empresa executada BR HOUSE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA consta que existe a matriz, situada em Brasília, e mais seis filiais instaladas em diversos estados do país. Observo, ainda, que as filiais de n.o IV e V tiveram o funcionamento paralisados, conforme cláusula segunda da quinta alteração contratual (ID 144570313 dos autos originários). Desse modo, ao que tudo indica, atualmente está em funcionamento a empresa matriz e mais quatro filiais situadas em outros estados do país. Deve-se ponderar que a matriz e a filial são a mesma pessoa jurídica, sendo que a existência de CNPJ distintos não tem o condão de conferir personalidade jurídica à filial ou sucursal, mas serve, tão somente, por razões organizacionais. Assim sendo, as filiais tratam-se de uma ramificação da matriz, mas, todas, constituem uma única pessoa jurídica, que respondem pela integralidade das dívidas. Feitos esses esclarecimentos, verifico, em juízo perfunctório, que somente seria possível concluir que os valores penhorados inviabilizam o funcionamento da empresa, se houvesse a apresentação da documentação tanto da matriz quanto das filiais. No caso em comento, a agravada/executada se limitou a juntar a documentação apenas da matriz, tendo se omitido acerca da situação financeira das filiais. Com efeito, não se pode desconsiderar que a dificuldade financeira da matriz pode ser suprida pelo superávit das filiais. Além disso, pondera-se, nesta fase inicial, que é ônus do executado/agravado comprovar o fato alegado na impugnação à penhora, ou seja, de que os valores penhorados inviabilizam o funcionamento da atividade empresarial. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo, uma vez que a questão precisa ser analisada com maior profundidade pelo colegiado, após o contraditório. O perigo da demora é latente, pois os valores poderão ser liberados em favor do credor. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, inclusive, a documentação relativa às filiais. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora